Tribunal: TJSP
Processo: 1008302-70.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
demanda ordinária de cobrança de valores representados por cheques. sentença de imProcedência, com imposição de sanção por litigância de má-fé. Decisão mantida. 1. APELAÇÃO. PARTE QUE IMPUGNA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE reconheceu a nulidade dos cheques que embasaram a presente cobrança. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C.

Ementa:
demanda ordinária de cobrança de valores representados por cheques. sentença de imProcedência, com imposição de sanção por litigância de má-fé. Decisão mantida. 1. APELAÇÃO. PARTE QUE IMPUGNA O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE reconheceu a nulidade dos cheques que embasaram a presente cobrança. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. 2. litigância de má-fé configurada. hipótese em que o ora apelante alterou a verdade dos fatos (art. 80, II, do C.P.C.). Recurso desprovido, na parte conhecida.